Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NATUREZA CIVILISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica material havida entre as partes é de natureza civil, não havendo a incidência do CDC, porquanto os réus não se enquadram no conceito de fornecedor definido no art. 3o do CDC. Em verdade, tanto o autor, quanto os réus, são considerados consumidores perante a sociedade de investimentos que intermediou o negócio jurídico discutido nos autos e não é parte no processo. Com efeito, o autor buscou a pessoa jurídica referida para realizar investimentos financeiros e os réus para obter crédito.
2. O art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. O art. 63, caput, do CPC, por sua vez, confere às partes a faculdade de modificação da competência em razão do valor e do território.
3. Na hipótese, a execução de origem foi ajuizada na circunscrição do Distrito Federal, local de domicílio do exequente, em descompasso com o foro contratualmente eleito no contrato.
4. Na situação em apreço, não se verifica circunstância apta a qualificar como abusiva a cláusula de eleição de foro, por se tratar de negócio jurídico pactuado entre partes presumidamente paritárias, em linha com os dispostos nos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 13.874/19. Também não se verificam eventuais dificuldades na produção de provas ou de defesa das partes. Tampouco se observa que qualquer das partes encontra-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade.
5. Se ausentes as hipóteses excepcionais que autorizam a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, deve-se prevalecer o foro livremente escolhido contratualmente, em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nos contratos reputados como paritários. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e provido.